Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA LANÇADA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. ÔNUS DO FORNECEDOR DE COMPROVAR QUE A COMPRA FOI REALIZADA PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada, condenar o banco réu a devolver ao autor o valor de R$4.721,47 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação. Em suas razões recursais, alega que as cobranças foram legítimas, não houve falha na prestação de serviços, portanto é indevida qualquer indenização. Ressalta que as compras contestadas nos autos foram efetuadas com uso de cartão de crédito com chip e senha pessoal, assim a cobrança é legitima. Defende a realização de perícia técnica para confirmar a utilização do cartão original e uso da senha pessoal pela parte autora. Pretende a exclusão da responsabilidade objetiva, uma vez que a despesa contestada não é decorrente de fraude, mas da utilização de cartão e senha pessoal. Assim, não se trata de fortuito interno, mas de fortuito externo decorrente de culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros a quem apresentou seu cartão e senha. Explica sobre a tecnologia utilizada no chip e da impossibilidade de realização de operações financeiras com a utilização de cartão com chip clonado. Adverte que não há motivos para indenização por danos materiais. Requer o provimento do recurso para afastar totalmente a condenação imposta ao banco. Contrarrazões apresentadas (ID 41872234).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
3. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..."
4. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. O autor/recorrido sustenta que não efetuou a referida compra e restou evidenciada a quebra do perfil do recorrido. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite nos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
6. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas transações seguidas de alto valor, no mesmo estabelecimento e em horário noturno. Além disso, foram precedidas de uma primeira compra bloqueada pelo banco, possivelmente em razão do valor mais elevado, no mesmo estabelecimento das demais aprovadas posteriormente. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores e o fato de terem sido realizadas tarde da noite, após as 23:00hrs, e na cidade de Rio Verde/GO, local em que nunca esteve. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente (ID 41871293). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. Irretocável a sentença.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.